Tribunal: TJES
Processo: 5004137-49.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004137-49.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE FERNANDES MADEIRA BARCELOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5004137-49.2025.8.08.0006

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
MARLENE FERNANDES MADEIRA BARCELOS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Têm-se recursos interpostos contra a sentença de id 17194812.

O recurso do Requerido de id 17194825 é cabível e tempestivo.

O recurso proposto pela Requerente de id 17194813 é tempestivo e com pedido de justiça gratuita que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos.

Conforme consta na sentença combatida:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
celebrados entre as partes após 24/06/2020 a 31/12/2024, conforme documentos acostados à inicial;
b) DECLARAR
a prescrição dos valores anteriores a 24/07/2020;
c)
CONDENAR
o município de Aracruz a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, devidos entre 24/07/2020 (05 anos da data do protocolo) até 31/12/2024 (data de encerramento do último contrato), a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos, conforme indicado no arquivo ID 73727474. Juros de mora de 0,5% ao mês, contados da citação e correção monetária pela taxa TR, contados de cada vencimento.
”

Irresignado com a sentença, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 17194813), pleiteando a reforma do julgado no tocante à alínea "c” dispositivo sentencial, requerendo que seja alterado para que o pagamento ocorra por meio de RPV ou Precatório.

O Município, por sua vez, interpôs recurso (ID 17194825), pugnando pela reforma integral da sentença, reiterando a ausência de nulidade da contratação.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809: Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 990/2021).

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Observo que a contratação do recorrido ocorreu mediante sucessivas prorrogações, como é possível observar dos documentos juntados com a petição inicial, o que corrobora a existência de vagas abertas para o cargo e afasta a alegação da excepcionalidade dessas contratações.

Deste modo,
configuradas as sucessivas renovações dos pactos, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações do recorrido

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público estadual e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), respeitado o prazo prescricional das pretensões anteriores a 24/07/2020.

No que diz respeito a forma de pagamento da condenação, importante salientar que de acordo com o artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990 os valores do FGTS devem ser depositado em conta vinculada do beneficiário (trabalhador), a saber:

Art. 19-A.
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário. (Grifo nosso).

Dessa forma, a própria norma assim o define, ou seja, que o depósito, necessariamente, deverá ser realizado em conta vinculada do trabalhador.

Seguindo esse mesmo raciocínio, importante destacar o seguinte julgado da Turma Recursal do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES DE 13/03/2019 A 01/04/2022.
RECURSO INOMINADO IMPUGNA A DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO FGTS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE DEPÓSITO. NATUREZA DA CONDENAÇÃO DE FGTS E NÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO INOMINADO PUGNA PELA NÃO CONDENAÇÃO DE FGTS UMA VEZ QUE ÑAO RESTOU COMPROVADA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIDA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA TEM-SE O DIREITO DA CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(JEC/ES. Recurso Inominado n. 5003956-38.2022.8.08.0011. Quinta Turma Recursal, Relator Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, julgado em 31/10/2023). (Grifo nosso).

Destaco também o seguinte julgado do TJES:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Assim, quanto à liberação dos valores para saque, entendo que a natureza da demanda é condenatória em obrigação de fazer, uma vez que a única possibilidade prevista em lei é a condenação do ente estatal a realizar o depósito dos valores na conta vinculada do trabalhador a título de FGTS, não se admitindo, em regra, o levantamento por meio de RPV ou precatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários, fixando estes em 20% do valor da condenação em desfavor da requerida e 10% do valor da condenação em desfavor do requerente, observando-se a suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)